Tribunal: TJMT
Processo: 0007587-61.2019.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007587-61.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STEFANI APARECIDA RODRIGUES - CPF: 052.799.611-40 (APELADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), GENOINO DA LUZ DOS SANTOS - CPF: 752.528.569-15 (APELANTE), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 947.780.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GENOINO DA LUZ DOS SANTOS

APELADA(S):

STEFANI APARECIDA RODRIGUES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHONETE EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade de sua realização, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Se diante das provas existentes nos autos, em especial o boletim de ocorrência, as declarações das partes e os laudos médicos, encontrarem-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, há que ser reconhecida a responsabilidade civil exclsiva da parte requerida, no sentido de que o evento danoso ocorreu quando o condutor do veículo Ford/Ranger adentrou na rotatória sem a atenção e cautela devida, ocasionando a colisão lateral com a motocicleta conduzida pela autora.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, III, “b”, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que
“
terá preferência de passagem no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela.”

O STJ já firmou entendimento sumulado de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada. Inteligência da
Súmula nº 37
“
São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
” e da
Súmula nº 387

“
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

De se manter a sentença em relação ao deferimento do pedido de indenização por danos morais e estéticos sofridos pela autora, a qual foi vítima de acidente de trânsito que lhe ocasionou sequelas no tornozelo, por culpa exclusiva da parte requerida.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor e por não ser irrisório, há que ser mantido o importe de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 15.000,00 a título de danos estéticos, devidamente fixados na sentença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GENOINO DA LUZ DOS SANTOS
contra a sentença que na
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito nº 0007587
-61.2019.8.11.0055 (Código nº 306084)
, ajuizada por
STEFANI APARECIDA RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de:

a) R$ 5.021,74 a título de indenização por danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação; b)

(b) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos estéticos, quantias que deverão ser corrigidas pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em razão da sucumbência recíproca (parte autora foi sucumbente no pedido de lucro cessante e em parte no pedido de danos estéticos), condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, devendo a parte autora arcar com 30% das verbas mencionadas e a parte requerida com 70%, sendo vedada sua compensação, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Argui a parte recorrente, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de produção de prova, tendo o juiz singular apreciado antecipadamente o feito, sem deferir a prova testemunhal requerida.

No mérito,
alega que
o acidente ocorreu por culpa de ambas as partes, pois a condutora da motocicleta/apelada não operou uma condução defensiva, tendo em conta que ela estava no ponto cego do veículo do requerido, além da dificuldade do sol que batia de frente, sendo que após a colisão, o requerido prestou socorro e permaneceu no local fornecendo total apoio à apelada.

Assevera que
a prova produzida foi limitada às alegações da apelada, sem que houvesse testemunhas ou um informante que pudessem comprovar a culpa exclusiva do apelante pelo acidente de trânsito.

Aduz que a prova documental cinge-se a documentos médicos, recibos e fotografias, ou seja, fatos posteriores ao sinistro o que não demonstra a culpa do apelante pela ocorrência do acidente.

Defende que, como a apelada
contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito, na hipótese de ser mantida a responsabilidade do apelante, a indenização deve ser rateada entre as partes envolvidas, na proporção de sua culpabilidade.

Aduz a existência de violação ao princípio da confiança e das regras de ultrapassagem dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, bem como alega a inexistência de dano a ser reparado, descabimento da condenação em danos morais/estéticos (rompimento do nexo causal), configurando enriquecimento ilícito da autora. Caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
indenizatório, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões (ID
102916238
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o requerido/apelante
argui a presente
preliminar, sob o argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de prova testemunhal, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, consta
que na audiência de instrução, a testemunha arrolada pelo apelante (Sargento André – que confeccionou o Boletim de Ocorrência), foi contatada pelo magistrado
“a quo”, via telefone, e informou que não poderia comparecer, pois se encontrava na capital do Estado para realizar um procedimento médico (ID
102916238)
.

Ademais, quando o magistrado perguntou se a testemunha presenciou o acidente, a resposta da advogada foi negativa, senão vejamos:

“[...]

Magistrado: A testemunha presenciou o acidente ou ela só compareceu depois do acidente?

Advogada do réu: Ele estava logo em seguida. Magistrado: Ele não presenciou o acidente então? O cliente da Senhora confirma, pelo que está no BO, que ele realmente invadiu uma preferencial, correto Dra. Aline?

Advogada do réu: Sim.

Magistrado: Então assim, por mais que o Saneador tenha mencionado, na verdade o objetivo específico da oitiva do Sargento André é para comprovar que não houve omissão de socorro, é isso?

Advogada do réu: Correto

Magistrado: Alguma coisa além disso?

Advogada do réu: Não, nada mais Excelência.”

(ID 102916238)

Desse modo, o magistrado singular levou em consideração o vasto conjunto probatório dos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, sem a necessidade de oitiva de testemunhas.

Outrossim, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que a autora
STEFANI APARECIDA RODRIGUES
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito nº 0007587
-61.2019.8.11.0055 (Código nº 306084)
em face de
GENOINO DA LUZ DOS SANTOS
,
aduzindo que em 06/09/2018, por volta das 16:20 horas, pilotava sua motocicleta Honda/CG 125 sentido centro de Tangará da Serra-MT, quando ao realizar a rotatória da Avenida Tancredo Neves, foi abalroada pela parte requerida, que conduzia o veículo Ford/Ranger em alta velocidade e deixou de dar preferência à parte autora.

Informou que o acidente causou diversos danos à motocicleta, bem como ocasionou lesões permanentes e danos estéticos, em razão das cirurgias realizadas.

Narrou que o requerido dirigia um veículo Ford/Ranger, em alta velocidade, o qual vinha pela Rua 05, para acessar a rotatória da Avenida Tancredo Neves e seguir sentido centro, mas não parou para olhar se havia veículos em percurso na rotatória, vindo a colidir com a motocicleta pilotada pela autora pela sua lateral direita, sendo socorrida pelo SAMU, solicitado por terceiros.

Asseverou que após o acidente, tentou contato com o requerido por inúmeras vezes, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Esclareceu que em razão dos danos ocorridos (moral, material e estético), requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.021,74 por danos materiais, de indenização por lucros cessantes no montante de R$ 12.650,00, de indenização por danos morais no valor de R$ 16.000,00 e de indenização por danos estéticos em R$ 23.000,00.

Contestação apresentada
, momento em que o requerido
alegou que na data dos fatos, deslocava-se pela Avenida Jardim da Paz, sendo que, ao chegar à rotatória da Avenida Tancredo Neves parou e ao realizar a rotatória, colidiu na lateral direita da motocicleta conduzida pela parte autora, sustentando que teve sua visão prejudicada pelo sol e pelo ponto cego de seu veículo.

O requerido negou que estivesse em alta velocidade, bem como que tenha se evadido do local, afirmando que na ocasião forneceu seu endereço e telefone à parte autora, porém, nunca foi procurado.

Sustentou ser inadmissível sua condenação ao pagamento das despesas hospitalares, pois a parte autora optou pelo atendimento particular e também afirmou que não restou demonstrado o dano moral, estético, os lucros cessantes e o dano emergente.

Ao decidir, o magistrado julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, a parte requerida interpôs o recurso de apelação.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 06/09/2018, por volta das 16:20 horas, na cidade de Tangará da Serra/MT, na rotatória da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Jardim da Paz, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela autora, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES FOI ACIONADA PARA ATENDER A OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO NA ROTATÓRIA DA AVENIDA TANCREDO NEVES COM A AVENIDA JARDIM DA PAZ, ENVOLVENDO UMA MOTOCICLETA E UMA CAMINHONETE. AO CHEGARMOS NO LOCAL NOS DEPARAMOS COM O SAMU ENCAMINHANDO A MOTOCICLISTA STEFANI PARA UNIDADE DEPRONTO ATENDIEMNTO E O TRÂNSITO CONTROLADO PELA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR. PRESERVAMOS O LOCAL E ACIONAMOS O PLANTÃO DA POLITEC. CONFORME RELATOS DO MOTORISTA GENOINO, ESTE DESLOCAVA NA AVENIDA JARDIM DA PAZ, AO CHEGAR NA VIA DA ROTATÓRIA DA AVENIDA TANCREDO NEVES PAROU E AO EMPREENDER DESLOCAMENTO E ENTRAR NA VIA DA ROTATÓRIA COLIDIU NA LATERAL DIREITA DA MOTOCICLISTA (QUE DESLOCAVA NA AVENIDA TANCREDO NEVES – DO CRISTO PARA O CENTRO) FOI ARRASTADA POR ALGUNS METROS SOFRENDO LESÕES. RELATOU PARA EQUIPE QUE TEVE
A VISÃO PREJUDICADA PELO SOL, ALÉM UM PONTO CEGO SEGUNDOS ANTES DO ACIDENTE
.”

(ID 102916217). (g.n.)

Do referido boletim de ocorrência, observa-se que a vítima/autora foi removida para o Hospital das Clínicas de Tangará da Serra/MT, com lesões leves e fraturas no tornozelo direito (ID 102916234)

Nestes termos, conforme bem destacado na sentença, a pretensão inicial cinge-se à condenação do requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão do acidente automobilístico, cuja culpa é atribuída ao requerido.

In casu
, aplica-se os artigos 186 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, em relação à responsabilidade civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
”.

No caso em tela, diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, o requerido/apelante não observou as normas de trânsito, visto que não teve a prudência necessária, havendo a invasão na rotatória sem dar preferência para a apelada, e colidiu com a caminhonete na traseira direita da motocicleta da autora/apelada, resultando no evento danoso.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”.

Além disso, a parte requerida não nega que tenha dado causa ao acidente, uma vez que invadiu a preferencial, conforme confirmado pela advogada do próprio apelante (ID 102916238), mas justifica que o evento danoso somente ocorreu porque teve sua visão prejudicada pelo sol e pelo ponto cego de seu veículo.

Todavia, tal justificativa apresentada não afasta a ilicitude de sua conduta, conforme se vê do art. 29, inc. III, “b”, do Có
digo de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

[...]

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela”

XII – [...]

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM VEÍCULO PEQUENO – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que ‘
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores’
, bem como o ‘
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade’
(artigo 34 do CTB).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (orçamento de reparos no veículo) em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.-
”
(TJ/MT, 2ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0006431-78.2013.8.11.0045, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 31/07/2019) (g.n.).

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, tenho que laborou acertadamente o d. juiz singular ao reconhecer a culpa da parte requerida no acidente de trânsito,
o qual ocorreu durante o dia
, ou seja, a claridade permitia plenas condições de visualizar a autora.

Desta forma, de se afastar a alegação da requerida de culpa concorrente (artigo 945 do Código Civil), pois não há qualquer início de prova nos autos nesse sentido, ônus que lhe incumbia, consoante o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Nestes termos, confira-se o seguinte julgado:

“
[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.
”
(TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

Assim, diante do reconhecimento da culpa exclusiva do requerido/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais, morais e estéticos, não havendo falar em ratear o valor da indenização pelos danos materiais.

Quanto aos danos morais, a sentença deve ser mantida, pois é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, o requerente foi vítima de acidente de trânsito por culpa exclusiva do requerido, tendo sofrido lesões consoante atestado médico e laudos médicos, o que já evidencia o sofrimento físico e psicológico e ter a autoestima diminuída.

Assim, consoante fundamentado na sentença, os danos morais representam todo o dissabor que a autora experimentou ao suportar a gravidade das lesões sofridas, o que, por si só, revelam a existência de ofensa à sua integridade emocional, afinal, em decorrência do acidente, necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico, internação, modificação de sua rotina, assim como a necessidade de imobilização do membro inferior sendo, portanto, devida a indenização por danos morais.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, de se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela ofendida, não merecendo prosperar o recursos para a alteração do citado valor.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...] 3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável
.
”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

No mais, de se ressaltar que, de acordo com a Constituição Federal (art. 5º, incisos V e X), a violação dos direitos da personalidade pode acarretar danos material e/ou moral (extrapatrimonial) pelas ofensas à honra, à imagem e à integridade física, além do dano estético.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387,
in
verbis
:

“
Súmula n. 37
: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
”.

“
Súmula n. 387
: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Com efeito, é evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram à autora angústias, dor, dissabores e aflições em razão da sequela no tornozelo direito que alterou de forma permanente sua aparência (ID 102916217), mostrando-se devida a indenização por
dano moral e dano estético,
tendo o magistrado
a quo
feito a correta distinção dos danos e arbitrado valor razoável no caso em questão. Vejamos:

“Devida também a condenação da parte requerida a indenização por danos estéticos, os quais estão atrelados as cicatrizes provenientes do procedimento cirúrgico que a parte autora foi submetido, aliado ainda a sua condição de monoplegia, que incontestadamente resultou na alteração permanente de sua aparência, o que, por si só, se revela suficiente a configurar essa espécie de dano.

[...]

Desse modo, considerando que a indenização extrapatrimonial (moral e estético) se reveste de caráter compensatório pelo o abalo físico, psíquico e social sofrido pela parte autora, e de outro dissuassório da conduta lesiva do ofensor, e ainda, que sobredita verba deva ser fixada relevando o grau social, cultural e financeiro das partes, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos estéticos, valor este que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”

(ID 102916234)

Segundo entendimento jurisprudencial, os
danos

estéticos
pressupõem a existência de deformidade ou sequela
estética
irreversível e permanente que afete a imagem da vítima ou a sua integridade física. Em relação ao valor do
dano

estético
deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, sem ser irrisório, a ponto de não atingir a finalidade repressiva da conduta do ofensor, e tão excessivo, a ponto de causar enriquecimento indevido à parte ofendida.
(TJ-GO - AC: 04227523820088090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/08/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2102 de 01/09/2016)
.

Nestes termos, considerando todo o exposto, deve ser mantida a verba indenizatória fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos, porquanto fixada de forma justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo sofrido pelo ofendido, tendo em vista as cicatrizes no tornozelo direito da vitima, conforme se vê dos relatórios médicos e fotos de ID’s 102916217 e 102916220.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante o artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se o grau de zelo do profissional, a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021